Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ALEGADA MORA ADMINISTRATIVA. PEDIDO RECURSAL DE DILAÇÃO DO PRAZO JUDICIALMENTE CONCEDIDO PARA SER EXPEDIDA DECLARAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL POSTULADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO EXPEDIDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, MAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
II – VÍCIO POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. JULGADO QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM OS PEDIDOS E A CAUSA DE PEDIR CONQUANTO DE FÁCIL VERIFICAÇÃO A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CONCLUSÃO QUE FOGE, POR MERO EQUÍVOCO, ÀS RAZÕES DE DECIDIR OU AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. HIPÓTESE EM QUE SUFICIENTE O PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR ERRO MATERIAL E POSITIVAR NA REGRA INDIVIDUAL A OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA À AUTORIDADE COATORA DE EMITIR DECLARAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE.
III - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Carece o ente distrital apelante de interesse de agir quanto ao pedido subsidiário de dilação do prazo fixado na sentença para conclusão do processo administrativo em que postulada a emissão de Declaração de Tempo Especial, uma vez que o Poder Público, cumprindo a decisão liminar, emitiu o citado documento anteriormente à interposição do recurso. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto.
2. Caso concreto em que, considerados os fundamentos determinantes da sentença recorrida é dela decorrência lógica que sua parte dispositiva haveria de contemplar a necessidade de exame, em prazo razoável, do pedido de emissão de Declaração de Tempo Especial para instruir o processo de Abono de Permanência e Aposentadora, com o que há evidente erro material na parte dispositiva da sentença recorrida ao estabelecer que: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e CONCEDO A SEGURANÇA para, confirmando a liminar concedida, determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento do impetrante quanto à solicitação de concessão de abono de permanência em aposentadoria especial, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da efetiva intimação.”
2.1 Hipótese em que outro não pode ser o entendimento especialmente quando considerado o comando normativo expresso no art. 489, § 3o, do CPC, segundo o qual a sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
3. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido.